Tribunal: TJES
Processo: 0002289-73.2017.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002289-73.2017.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS LIMA
RECORRIDO: ESTRELA H MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002289-73.2017.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 2ª Vara

RECORRENTE:
ANTONIO MARCOS LIMA

RECORRIDO:
ESTRELA H MOTOS,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DO NEGÓCIO AO DETRAN. TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POSSE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA NÃO PODE PREVALECER SOBRE A VERDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou pela ilegitimidade passiva do DETRAN, excluindo-o do polo passivo, e declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. Em contrarrazões, pugnam as partes Rés, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Estrela H Motos Ltda. e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). O autor narra que, em 1998, teria alienado o referido veículo para terceiro, porém não houve a transferência formal do registro de propriedade junto ao DETRAN, o que acarretou a sua responsabilização por infrações de trânsito posteriores à venda. Ao longo do processo, comunicou a venda junto ao DETRAN, mas tal comunicação não eximiu sua responsabilidade pelos débitos e infrações que continuaram a ser registradas em seu nome. Pleiteou: declaração de inexistência de relação jurídica entre ele e o veículo Honda CBX 200 Strada; exclusão das multas e débitos atribuídos a seu nome, decorrentes da não transferência da propriedade do veículo após sua venda.

(3). De início, no tocante à preliminar de ausência de interesse processual, verifica-se que o DETRAN não se opôs à transferência do registro de propriedade nem ao lançamento do comunicado de venda do veículo, mas a ausência desta transferência formal e a permanência da responsabilidade pelo veículo em nome do autor representam situação jurídica problemática que demanda a intervenção jurisdicional para o deslinde da questão e proteção do direito do autor, razão pela qual rejeito a preliminar em questão.

(4). Quanto à ilegitimidade passiva reconhecida na origem, compreendo que o DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo, em razão da sua atuação como órgão responsável pelo registro de veículos e atribuições correlatas. A omissão ou ineficiência do órgão em processar corretamente a transferência de propriedade e comunicados subsequentes pode gerar prejuízos a terceiros, tal como no presente caso, caracterizando direta interferência na esfera jurídica do autor. O DETRAN ostenta função institucional de órgão centralizador no sistema estadual de trânsito, cabendo-lhe a responsabilidade pelo processamento, registro e atualização cadastral dos veículos, incluindo a anotação e exclusão das informações relativas à propriedade e às infrações cometidas. Portanto, mesmo que o órgão não tenha efetuado as autuações, sua omissão ou falha na condução da transferência efetiva do registro e na exclusão tempestiva do nome do antigo proprietário pode acarretar a perpetuação de responsabilidade indevida, configurando falha administrativa diretamente relacionada ao objeto da demanda e aos pedidos formulados pelo Autor.

(5). Por isso, tendo em vista que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(6). No mérito, a situação dos autos revela que o autor alienou o veículo em 1998, tendo apenas comunicado a venda em 2002, sem que tenha havido a transferência formal de propriedade pelo adquirente perante o DETRAN. Consequentemente, o nome do Autor permaneceu vinculado ao veículo, sendo imputadas a ele infrações e débitos posteriores à venda.

(7). Com efeito, reconhece-se que o artigo 134 do CTB atribui ao alienante o dever de comunicar formalmente ao órgão de trânsito a venda do veículo, estabelecendo a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades até a efetivação do registro. Entretanto, a aplicação literal desse comando deve ser mitigada diante de prova robusta da entrega efetiva (tradição) do veículo e da inequívoca existência do negócio jurídico de alienação, especialmente para fins de responsabilização por infrações cometidas pelo adquirente. Aliás, acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o que no caso ocorreu com a tradição (art. 1.226, CC), o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(8). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(9). No caso concreto, as provas juntadas evidenciam que a parte autora promoveu a comunicação de venda do veículo (vide documento de pág. 30 dos autos físicos). A manutenção em seu nome no cadastro do DETRAN decorreu de omissão exclusiva do adquirente, não podendo tal circunstância, por si só, perpetuar contra a antiga proprietária todas as consequências administrativas de atos que não praticou, ante a tradição consumada.

(10)
. Assim, à luz da jurisprudência pátria quanto ao tema, merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à determinação da exclusão de todas as penalidades e pontos atribuídos em CNH da parte autora por infrações cometidas após a data de alienação do bem.
(11). Por fim, não tendo logrado êxito o Recorrente em comprovar a tradição do veículo e o nexo causal aduzido em relação à ré ESTRELA H MOTOS, a qual seria, em tese a adquirente do veículo (contudo, não há qualquer documento que comprove tal circunstância), entendo descumprido o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15), razão pela qual julgo improcedentes os pedidos formulados em desfavor de tal Recorrida.

(12).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, para: a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica do Autor em relação ao veículo Honda CBX 200 Strada, cor vermelha, placa MPF-0198, Renavam 00658316419 a partir de 04/04/2002; b)
CONDENAR o DETRAN à exclusão de todas as penalidades e pontos vinculados à parte autora
que sejam referentes ao veículo Honda CBX 200 Strada, cor vermelha, placa MPF-0198, Renavam 00658316419
e

aplicadas após a data da comunicação de venda (04/04/2002).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)